Tribunal: TJMT
Processo: 1037684-87.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037684-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR BORGES JUNIOR - CPF: 025.203.751-08 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR BORGES JUNIOR - CPF: 025.203.751-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECLAMANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Todavia
, a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorrente
no
juízo

a quo
,
por

si

só
,
não
viola o
princípio
da
dialeticidade
,
desde
que
os

argumentos
da
decisão

recorrida

tenham

sido

impugnados
.

2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A

irregularidade

apurada
pela
concessionária
,
devidamente

instruída

por

laudo

técnico

emitida

por

empresa

terceirizada
com
certificação
do
órgão

oficial
,
legitima
a
cobrança
da
diferença

por

meio
de
fatura

complementar
de
recuperação
de
consumo
.

3.
Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
restituição

deve
ser
em
dobro, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.

Considerando
que
o

recebimento

indevido

poderia

ter

sido

constatado

voluntariamente
pela
parte

reclamada
e
esta

não
o
restituiu
,
há

má-fé
e
a
restituição

deve
ser de forma
dobrada
.

4.
A

indisponibili
dade

financeira
,
ou

seja
,
a

impossibilidade
do
uso
de
certa

quantia
de
recursos

financeiros
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

comprometer
o
orçamento

familiar

e a
gerar

inadimplência
com
obrigações

pecuniárias
.

A

indisponibilidade

financeira
de
R$8.478,26

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Não

havendo

nenhuma

das
hipótese

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

7.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido
e
improvido
.
Recurso
da
parte

reclamante

conhecido
e
parcialmente

provido
.

8.
Condenação

pecuniária
:
repetição
de
indébito
de
R$16.956,52.

9.
Custas processuais e honorários advocatícios fixados
em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela par
te
reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037684-87.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
JULIO CESAR BORGES JUNIOR
e ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JULIO CESAR BORGES JUNIOR

Sessão
de
julgamento
:
1
9
/
0
9/23

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JULIO CESAR BORGES JUNIOR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 159041874.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
reconhecer
o
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada

ao

realizar

cobrança

indevida
a
título
de
recuperação
de
consumo
,
bem

como

declarar

inexigível
o
débito

objeto
dos autos, no valor de R$8.478,26.
Condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$5.000,00. O
pedido
de
indenização

por

danos

materiais

foi

julgado

improcedente
.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
no ID 159041875.
Sustentou
que
há

prova
do
dano
material
suportado
,
razão
pela qual o
pedido
de
indenização

nesse

sentido

dever
ser
acolhido
.
Alegou
que o valor da
indenização

por

danos

morais
é
ínfimo
,
comportando

majoração
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
a
fim
de que
seja

julgado

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
,
além
da
majoração
da
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID
159041879.
Asseverou
que
não

praticou

ato

ilícito
, pois a
cobrança

contestada

nos
autos é
referente

ao

serviço
de
energia

elétrica

utilizado
pela
parte

reclamante
.
Informou
que
não

houve

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tampouco

negativação
dos dados da
parte

reclamante
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

danos

morais
,
ressaltando
que o valor da
indenização

foi

fixado

sem

observar

os

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Afirmou
que a
parte

reclamante

agiu
de
má-fé

ao

propor
a
presente

ação
,
devendo
ser
condenada

ao

pagamento
de
multa
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
além de reconhecer a litigância de má-fé da parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 159041886.
Arguiu
que
o

recurso
da
parte

reclamada

não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
, o que
impossibilita

seu

conhecimento
.
Informou
que
foi

comprovada

a

ilegalidade

na

apuração
do
consumo
de
sua

unidade

consumidora
,
configurando

ato

ilícito

passível
de
indenização
. Ao final,
requereu

seja

negado

conhecimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e,
alternativamente
,
seja

ele

improvido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora

tenha

ocorrido
a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
.

Desse modo,
considerando
que no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
, o
recurso

merece
ser
conhecido
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Assim
sendo
, para que a
prova

técnica

tenha
o
devido
valor
jurídico
,
deve
ser
produzida

por

órgãos

oficiais

competentes

ou

por

perícia
judicial,
respeitando
, sempre, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

Não

destoa
a
jurisprudência
de
diversos

Tribunais

Estaduais
:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de
energia

elétrica
,
suspeita
de
irregularidade
no
relógio

medidor
.
Lavratura
do TOI e
apuração
de
consumo

recuperado
.
Defeito
do
serviço

inegável
.
Inexistência
de
prova
de
fraude
. Ré que
não

produziu

prova

impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
do
direito

autoral
,
ou a presença de qualquer das excludentes de sua

responsabilidade
,
na
forma do § 3º do
artigo
14 da Lei
nº
8.078/90. Dano moral
não

configurado
,
posto
que
não

há

notícia
de
interrupção
do
fornecimento
de
energia

ou

negativação

em

cadastros

restritivos
.
Sentença
que
nesse

sentido

apontou
,
incensurável
,
desprovimento
do
recurso
.
Unânime
. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de
Julgamento
: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA.
Evidenciado
que
os

pedidos

feitos

na

peça
de
ingresso
da
ação

decorrem

logicamente
dos
fatos

narrados
,
não

há
que se
falar

em

inépcia
da
petição

inicial
. É
inexistente

débito

relativo
à
recuperação
de
consumo
de
energia

elétrica

quando

evidenciado
,
por

perícia
da
própria

concessionária
, que
não

havia

problemas
com o
medidor
. (
Apelação
,
Processo

nº
0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara
Cível
, Relator (a) do
Acórdão
: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de
julgamento
: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator:
Desembargador
Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de
Publicação
:
Processo

publicado
no
Diário

Oficial

em
15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade
no
consumo
de
energia
,
nos

termos

na

Resolução
456 /2000 da ANEEL, a
perícia

técnica
no
medidor

deve
ser
realizada

por

órgão

competente

vinculado
à
segurança

pública
e/
ou

por

órgão

metrológico

oficial
,
não
se
admitindo

como

lícito
o
procedimento

administrativo

baseado

em

perícia

realizada
de
modo unilateral

por

agentes
da
concessionária
, com base
na
carga
instalada

na

unidade

consumidora
. (...) 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
Sentença

mantida
. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de
Julgamento
: 08/03/2016, 4ª Câmara
Especializada

Cível
, Data de
Publicação
: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na
hipótese
dos autos,
apesar
de o
laudo

administrativo

produzido
pela
demandada

constatar

a

ocorrência de avarias no medidor de energia do autor
,
não
se
mostra

possível
que
o

fornecedor
, com base
na

simples
afirmação
de
ocorrência
de
fraude
,
promova
a
cobrança

retroativa
de
valores

pretéritos

unilateralmente

apurados
contra o
consumidor
. 2- Caso
deseje

exigir

valores
,
deve
antes
comprovar
a
culpa
do

usuário

na

irregularidade
do
medidor
,
assim

como

juntar
o
memorial de
cálculo
de
consumo
da
unidade

ocupada
,
durante
o
período
da
suposta

fraude
e
após
a
substituição
do
aparelho

medidor
. 3- É
inadmissível

tal

procedimento

por

dívida

apurada

unilateralmente
,
não

faturada
,
por

suposta

adulteração

em

medidor
de
energia
, de
acordo
com a
Jurisprudência
Pacífica do TJPE,
expressa
pela
Súmula
13: "É
abusiva
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
quando

motivada

pelo

inadimplemento
de
débito

unilateralmente

arbitrado
pela
concessionária
,
pelo

critério
de
estimativa
de carga,
após
a
constatação
de
suspeita
de
fraude
. 4-
Negado

provimento

ao

Agravo
da
ré
. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de
Julgamento
: 24/02/2016, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 15/03/2016)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo (ID
159040792
),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente
, pois o
documento

juntado
no ID
159041871

foi

elaborado

unilateralmente
pela
própria

concessionária

e,
além

disso
, é
incompreensível
e
sem

evidências
de
irregularidade
,
já
que
acompanhado

apenas
de simples
fotos

sem

qualquer

conteúdo

explicativo
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando
de relação de consumo
, é
firme
o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que
realizou
descontos sem autorização do consumidor,
por
carac
terizar
-se na hipótese de
atitude
contrária à boa-fé objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
houve
o
pagamento

indevido
no
importe
de
R$8.478,26
(
oito
mil
quatrocentos
e
setenta
e
oito
reais e
vinte
e seis centavos),
conforme

termo
de
confissão
de
dívida

juntado
no ID
159040792,
restando

comprovado

nos
autos que a
referida

cobrança

foi

realizada
de forma
parcelada

nas

faturas

encaminhadas
à
parte

reclamante
(ID 159040793).

Além
da
restituição
, nota-se que
o

recebimento

indevido

poderia

ter

sido

plenamente

constatado
e
devolvido

voluntariamente
,
contudo
a
parte

reclamada

insiste

em

não

reconhecer
o
equívoco
no
seu

procedimento
,
levando
à
constatação
de
sua

má-fé
e
justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim
,
a

indisponibilidade

financeira
,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
uso
de
certa

quantia
de
recursos

financeiros
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

comprometer
o
orçamento

familiar
e,
consequentemente
,
o
seu

sustento
e de
sua

família
,
bem

como

gerar

inadimplemento
de
despesas

básicas
,
ocasionando

tanto
sentimentos

indesejados

quanto
a
depreciação
da
imagem
do
consumidor

em

sua

sociedade
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A
manutenção
da
cobrança

indevida
de
valores
que
representam

significativa

parcela
dos
rendimentos
da
autora
,
afetam

seu

orçamento
familiar,
causando-lhe

sérios

constrangimentos
e
abalo

psicológico
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Possibilidade

na
forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS
Apelação

Cível
Nº 70039190780, Segunda Câmara Especial
Cível
, Relator: Marco
Antonio

Angelo
,
Julgado

em
31/08/2011)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1.
A

autora

negou

ter

efetuado

empréstimo

consignado
junto
ao

réu
, e
este

não

logrou

fazer

prova

em

contrário
. 2.
Ademais
, as
alegações
da
autora

são

verossímeis
.
Desde
a
constatação
do
depósito
de
valores

em

sua

conta
,
buscou

afastar
a
contratação
.
Depositou
o valor
em

juízo
. 3.
A

imposição
de
descontos

mensais

em

parcos

benefícios

previdenciários
, e
a

insistência
,
apesar
do
pedido
de
cancelamento
,
gera

dano

passível
de
reparação
,
mormente

em
se
tratando
de
pessoa
de
vulnerabilidade

agravada
. 4.
Recurso

não

provido
.(
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de
Julgamento
: 22/02/2017, 14ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 159040792,
pode
-se
afirmar
que
o

pagamento
de
conta

cobrada

indevidamente
, no valor de
R$8.478,26
,
sem
o
correspondente

reembolso
é
suficiente
para
presumir

a

existência
de
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

Isto
porque

este

fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

frustração
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
indisponibilidade

financeira
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$5.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III - usar do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de modo
temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

da

parte

reclamante

ter

ingressado com ação a fim de desconstituir a cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
, no
presente

caso
,

não

evidencia

litigância
de
má-fé
, visto que
essa

apenas

exerceu

seu

direito
de
petição
,
sendo

certo
que
não

foi

comprovado

nos
autos a
regularidade
da
cobrança

contestada

na

inicial
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé

formulado
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, mas
nego-lhe

provimento
.

Ainda
,

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$16.956,52 (
dezesseis
mil
novecentos
e
cinquenta
e seis reais e
cinquenta e dois centavos) a título de repetição de indébito

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
mantendo
no
mais
a
sentença

conforme

prolatada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Por
fim
,
diante
do
provimento

parcial
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023